Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Processo : 0700432-40.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 112425664 dos autos originários n. 0706628-21.2021.8.07.0013) de indeferimento da tutela de urgência, a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula da agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência. Todavia, em consulta aos autos originários, foi proferida sentença em 08/04/2022, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em decorrência de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator